Tribunal: TJMT
Processo: 1068752-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068752-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (RECORRIDO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), CARLOS BATISTA ALVES NETO - CPF: 017.617.185-17 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), JESSICA MONTEZUMA COELHO - CPF: 169.580.377-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95).

2.

O inconformismo da parte recorrente com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

3.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

4.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte promovida, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado pela parte embargante, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso da parte agravante.

Inconformada com a decisão, a parte promovida opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, pugnando pela modificação do
decisium
, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

Em observância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, é desnecessária a intimação da parte embargada para se manifestar, vez que o recurso em análise é manifestamente protelatório.

É o relatório do essencial.

Decido.

Tenho que
não
assiste razão ao embargante.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022)

Demais disso, é de se pontuar que o alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que a decisão fora dada nos termos do que analisado nos autos.

A parte embargante exaustivamente sustenta que o acervo documental fornecido pela parte embargada não é suficiente para comprovar o dolo ou a culpa do embargante.

Todavia, tal questão já foi devidamente analisada nos autos, tanto em sede de primeiro grau como em segundo grau, o que torna passível a constatação de que a oposição dos presentes embargos é em razão do mero inconformismo do embargante com o que restou decidido pelo ato sentencial e ratificado pelo
decisium retro.

Insta consignar que a decisão guerreada está em consonância com o que restou consolidado pela Suprema Corte, pois o Tema n.o 995 pacífica o entendimento no sentido de que há a possibilidade de análise,
responsabilização e remoção
de conteúdos os quais propaguem informações
injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas
, inclusive com a imposição de indenização em danos patrimoniais e extrapatrimoniais, a teor:

TEMA 995:
“1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com
responsabilidade
, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de
análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais
. Isso porque os
direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível
por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. ”
(grifo nosso)

Com essa consideração, o bojo probatório consubstancia as alegações formuladas na exordial, visto que o conteúdo disseminado pelo embargante claramente atinge à honra, a intimidade, a vida privada e a imagem do embargado.

Forçoso registrar que
a mera irresignação da parte embargante com o teor do julgado, por ser contrário aos seus interesses, não possui o condão para modificar o resultado do julgamento.

Ainda, não há de se falar em censura à liberdade de expressão, visto que o ato sentencial é cristalino ao determinar que a parte embargante se abstenha de novamente publicar as manifestações aqui debatidas. Em outras palavras, significa determinar que referida parte se abstenha de disseminar
conteúdo difamatório, calunioso, injurioso
, o qual
não se coaduna com o ofício jornalístico.

Em relação a alegação de cerceamento de defesa, tem-se que tal argumentação não merece guarida.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recurso inominado interposto pela parte promovida foi julgado monocraticamente em 19.12.2024 (ID.

231074651).

Cumpre registrar que inexiste no instrumento recursal da parte reclamada, nas contrarrazões da parte reclamante ou em manifestações separadas quaisquer indicativos da alegada pretensão em realizar sustentação oral em sede de recurso inominado, motivo pelo o qual foi proferida decisão monocrática.

Pois bem, interposto agravo interno pela parte promovida, o agravo foi incluído em pauta de julgamento, sendo designado para a sessão virtual de 10.02.2025 a 13.02.2025, conforme consta na certidão de intimação de pauta de julgamento (ID. 268715293).

A parte agravante e a parte agravada solicitaram tempestivamente nos autos a transferência do processo para a sessão por videoconferência, por pretenderem realizar sustentação oral (ID. 269396791, ID. 269814773).

Sobreveio julgamento colegiado, com acórdão disponibilizado em 14.02.2025, o qual negou provimento ao agravo manejado pela parte embargante (id.
274179891
).

A sustentação oral é ato facultativo no processo, não sendo imprescindível ao exercício da ampla defesa, todavia, havendo manifestação formal e tempestiva da parte à realização de sustentação oral, o feito deve ser transferido para a sessão de videoconferência, de modo a constituir cerceamento de defesa quando o exercício da prerrogativa jurídica,
in casu
a sustentação oral, é prejudicado ante o julgamento do recurso interposto.

No entanto, o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, vez que o
recurso julgado pelo órgão colegiado foi o recurso de agravo interno aviado pelas embargantes,
sendo o exercício da prerrogativa da sustentação oral indeferido porquanto
ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais
para concessão de referida prerrogativa
quando o recurso em análise se tratar de agravo interno.

O art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é claro ao definir as hipóteses cabíveis para a realização da sustentação oral,
in verbis
:

Art. 49. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados até o início da sessão, no plenário correspondente, ressalvada a regulamentação do Tribunal de Justiça por ato normativo próprio a tratar das sessões de videoconferência.

(...)

§ 2o Admite-se a sustentação oral nas seguintes hipóteses:

I - apelação criminal;

II - recurso inominado;

III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências

antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;

IV - mandado de segurança;

V - revisão criminal;

VI - habeas corpus;

VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento.

(grifo nosso)

O recurso inominado já foi devidamente apreciado e julgado mediante decisão monocrática, não havendo de se estender os efeitos do inciso I, §2°, do artigo supramencionado ao caso em comento, vez que o recurso o qual está em análise é o recurso de agravo interno,
instrumento este que não se admite sustentação oral.

Desta forma, sendo ausente o amparo legal, tem-se a
impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência
, o que não configura cerceamento de defesa em hipótese alguma.

Registre-se que a embargante se utilizou de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla defesa, com a interposição de recurso inominado, agravo interno e embargos de declaração, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral,
vez que é ato facultativo.

Insta consignar que, da análise do conjunto fático-probatório, este juízo fundamentou sua decisão, a qual foi ratificada pelo órgão colegiado, de modo que a sustentação oral em nada contribuiria para alteração do convencimento deste juízo ante o bojo probatório presente nos autos.

A propósito, transcrevo em trechos o julgado n.o 1010100-05.2023.8.11.0003, desta e. Turma Recursal, o qual consigna o entendimento acima exposto:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– SÚMULA N° 231 DO STF – PROVAS PRODUZIDAS EM TEMPO OPORTUNO – ASSESSORIA DE CRÉDITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA - PARTE RECLAMANTE CIENTIFICADA DO OBJETO CONTRATADO - DEMOSTRADO EM VÍDEO – NEGOCIAÇÃO DA REDUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA POR MEIO DE ÁUDIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente a demanda.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno
.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa
, na medida é desnecessário a designação de audiência de instrução e julgamento, pois o em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

[...]

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1010100-05.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

(grifo nosso)

Com efeito, a decisão combatida não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, sendo clarividente que a oposição dos presentes embargos se deu em razão do mero inconformismo da embargante.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterada a decisão
retro
.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025